Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716993-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO XAVIER MOTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENTO XAVIER MOTA, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0712785-07.2025.8.07.0001, indeferiu pedido do ora agravante referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição (decisão de ID 229741232). Em suas razões, o agravante, servidor público distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta no valor de R$ 11.976,18, percebe remuneração líquida muito inferior (R$ 4.845,39), haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Para além disso, destaca que, sobre a renda líquida, incidem parcelas de empréstimos promovidos pela instituição financeira agravada, o que o coloca em situação de penúria. Desse modo, aduz que, considerada a sua renda líquida, sobra menos de cinco salários mínimos para sobreviver e prover todas as despesas essenciais, razão pela qual faz jus à gratuidade. Aponta que, no mês de março de 2025, após incidência de todos os descontos, ficou com um saldo de R$ 0,00 (zero real), isto é, sem qualquer valor disponível para sua subsistência, de modo que se encontra em situação de grave superendividamento. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido imediatamente o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao Art. 99, § 7o, do CPC, porquanto o objeto recursal consiste no pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o Art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do Art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente, além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Destaca-se, outrossim, que a demanda visa justamente a revogação da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Cabível, pois, a concessão de efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se o agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Diante disso, com fulcro nos Arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator